Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708249-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE DA SILVA AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO JOSÉ DA SILVA contra decisão de ID 148057702 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS S.A., que indeferiu o pedido de extinção do processo, por abandono do credor. Afirma, em suma, que o credor abandonou a causa; que deixou transcorrer prazos deferidos sem manifestação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença pelo abandono. Custas recolhidas (ID n. 44440052). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, é importante destacar os fundamentos do agravo de instrumento. Apesar de pretender, ao final, a extinção da fase de cumprimento de sentença, a parte agravante justificou a necessidade de concessão de efeito suspensivo da seguinte forma: Acontece que, caso não haja efeito suspensivo no processo de cumprimento de sentença, restará prejudicada a parte agravante, caso for proferida sentença nos autos originários. Ou seja, apresentou fundamento manifestamente incompatível com a tutela recursal pretendida. Requer a extinção do processo, mas pede a suspensão do processo para evitar sua extinção. Em outro momento, alegou que é necessária a “suspensão para que em caso de acolhimento seja retificado o valor da causa para o constante na inicial”, em notória afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto a afirmação é completamente dissociada do conteúdo da decisão agravada. Chama a atenção, ainda, o precedente utilizado pela parte agravante. A despeito de alegar que o abandono da causa não deve ser precedido de intimação pessoal do credor, juntou (inclusive realçando trecho em negrito) acórdão que decidiu que “nos termos do art. 485, III, § 1o do CPC/15, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito, ressaltando-se a necessária e prévia intimação pessoal da parte”. Ultrapassadas essas questões e, mediante esforço de compreensão para admitir que a parte pretende, ao final, o reconhecimento do abandono de causa pelo credor, é irreparável a decisão agravada. Ao contrário da fase de conhecimento, o cumprimento de sentença se processa no interesse do credor. Nesse contexto, a consequência da ausência de manifestação da parte interessada sobre eventuais diligências para localização de bens passíveis de penhora do devedor é o arquivamento dos autos. Enquanto não caracterizada a prescrição ou realizado ato extintivo (a exemplo da renúncia ao crédito, da satisfação da obrigação ou da obtenção da extinção total da dívida por meio diverso), subsiste ao credor a possibilidade de solicitar o desarquivamento dos autos e requerer medidas que entender cabíveis à satisfação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora